Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712687-96.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DESIREE EVANGELISTA DA SILVA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Intime-se a parte recorrente para que promova, em 2 dias, a comprovação de sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de declaração de hipossuficiência, de extratos bancários analíticos de todas as contas bancárias vinculadas a seu CPF e de declarações de informações socioeconômicas e fiscais, considerando-se que a concessão do benefício de gratuidade é exceção, por se tratar de isenção tributária. Alternativamente, deverá recolher as custas e preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator